Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-74.2020.8.11.0028
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001503-74.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZETE ADRIANA DOS SANTOS - CPF: 018.891.071-90 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato com a operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1001503-74.2020.8.11.0028

Embargante:
IZETE ADRIANA DOS SANTOS

Embargada:

TELEFONICA BRASIL S.A.

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
IZETE ADRIANA DOS SANTOS

de acórdão que, por
unanimidade,
negou
provimento ao recurso da instituição financeira, assim ementado (Id. 135296660):

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato com a operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).”

Alega, em síntese, que o acórdão é omisso em relação a fixação de honorários advocatícios recursais. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão e majorar os honorários de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Sem resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão quanto aos honorários advocatícios recursais.

Cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 17.03.2022 (Id. 133517760), de modo que se aplica ao caso o CPC, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Do exame, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
, foi desprovido por esta Câmara e mantida a sentença, que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pelas advogadas da apelada, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para o fim de majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022